Tribunal: TJSP
Processo: 2244965-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244965-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESSANDRA
FAGUNDES
DE
CARVALHO,
é
agravado
ALLIBUS
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244965-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37.850-pg
2
VOTO No 37.850
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244965-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ALESSANDRA FAGUNDES DE CARVALHO
AGRAVADO: ALLIBUS TRANSPORTES LTDA
JUIZ: LUCIANA ANTUNES RIBEIRO CROCOMO
Agravo de instrumento. Acidente de
veículo. Ação de indenização. Justiça
gratuita. Indeferimento. Ausência de
comprovação
apta
a
viabilizar
o
deferimento da gratuidade almejada.
Decisão mantida.
Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por ALESSANDRA FAGUNDES DE CARVALHO, nos
autos da ação de reparação de danos materiais e morais, que move em
face de contra a respeitável decisão reproduzida a fls. 11, que indeferiu
o benefício da gratuidade processual à recorrente e determinou o
recolhimento das custas de distribuição da ação, despesas postais e taxa
da OAB, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.
Sustenta a agravante, em síntese,
que juntou declaração de hipossuficiência e comprovou com
documentos a necessidade da benesse, os quais demonstram sua
fragilidade financeira e que os valores recebidos são para pagamentos de
sua subsistência. Diz que percebe o valor mensal aproximadamente de
R$ 3.762,00 e que a contratação de advogado particular não obsta à
concessão do benefício. Pugna pela reforma da decisão recorrida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244965-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37.850-pg
3
prequestiona o art. 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da CF, bem como art.
99, §2o e 4o, do CPC.
É o relatório.
Não assiste razão à agravante, pois
os argumentos desenvolvidos no recurso não se mostram aptos a
evidenciar desacerto da decisão recorrida.
Em
princípio,
presume-se
verdadeira a declaração de pobreza do litigante, bastando assim para a
obtenção da assistência judiciária gratuita (art. 99, §3o do CPC).
Instada
a
complementar
a
documentação para comprovar a sua alegada hipossuficiência, a
agravante juntou declarações de renda referentes aos ano-calendários
2018 e 2019, documento último do qual se extrai o total de rendimentos
tributáveis no montante de R$ 53.499,46, bem como a importância em
três contas-bancárias, que somadas alcançaram em dezembro de 2019, a
importância de R$ 12.493,02 (fls. 79/86), ou seja, quantia satisfatória
para o recolhimento das custas e despesas processuais.
Imperioso registrar que, conquanto
a agravante perceba salário aproximado de R$ 3.762,00, verifica-se no
extrato de conta-salário de fls. 27 do Banco Itaú, que também recebe
participação nos resultados, como foi em março/20, no valor de R$
4.195,89.
Além disso, o documento de fls.
29, indica que a agravante possui um veículo ano 2019, modelo 2020
(Mobi Drive/ Fiat), de modo que não demonstrada a alegada
hipossuficiência.
A
propósito,
cabe
bem
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244965-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37.850-pg
4
lembrança

julgado
desta
Câmara,
relatado
pelo
eminente
Desembargador Celso Pimentel: "Se a soma das circunstâncias
fáticas destrói a presunção de veracidade da declaração
de pobreza, não demonstrada pelo agravante, mantém-se o
indeferimento
do
pedido
de
assistência
judiciária
gratuita" (Agravo de Instrumento no 883.413-0/0 - J. 08/03/2005).
Assim, correta a decisão da MMa.
Juíza singular, que deve ser mantida.
Por fim, tem-se que a solução
conferida pela decisão recorrida não configura nenhum arranhão à esfera
dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela
agravante, o que fica expressamente declarado, para efeito do
prequestionamento desejado.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator